Tribunal: TJBA
Processo: 0505911-84.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505911-84.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MIRLA MARIA RIOS ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
JURANDIR TAVARES DE BRITO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM.

I. Caso em exame
Trata-se de apelações interpostas simultaneamente pelo Estado da Bahia e pelo Município de Vitória da Conquista contra sentença que julgou procedente ação movida por Mirla Maria Rios Albuquerque, vítima de acidente com fratura grave, determinando sua transferência para cirurgia de alta complexidade e fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. A autora alegou inércia dos entes públicos na efetivação da transferência médica, resultando em sofrimento e risco de sequelas permanentes. Os entes apelaram sustentando, respectivamente, inexistência de dano moral, ilegitimidade passiva do Município, excesso no valor da indenização e impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

II. Questão em discussão
Examina-se a legitimidade do Município de Vitória da Conquista para compor o polo passivo da demanda; a existência de dano moral decorrente da demora na transferência hospitalar; e a possibilidade jurídica da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública estadual.

III. Razões de decidir
A preliminar de ilegitimidade passiva do Município foi rejeitada com base na responsabilidade solidária entre os entes da federação na garantia do direito à saúde, conforme tese firmada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.
Quanto ao mérito, restou caracterizado o dano moral in re ipsa, diante da omissão estatal no cumprimento do dever de prover tratamento adequado em tempo hábil, impondo à autora sofrimento físico e psíquico. A indenização de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequada.
É igualmente devida a condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, conforme decidido no Tema 1.002 do STF, não prevalecendo normas estaduais em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese
Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, sendo legítima a ação proposta contra qualquer deles.
2. A demora injustificada na transferência de paciente em situação de urgência para hospital especializado configura dano moral.
3. É devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que contra o ente federativo ao qual pertença."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 85, §11, e 1.009; LC nº 80/1994
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178); STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005); Súmula Vinculante nº 10

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
0505911-84.2014.8.05.0274
, de Vitória da Conquista, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em AFASTAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça